Tribunal: TJES
Processo: 5000304-24.2025.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000304-24.2025.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARLLON PINHEIRO MOURA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA. EXIGÊNCIA DE REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA (CREF). APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DE DOCUMENTO. ELIMINAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ISONOMIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e remessa necessária interpostas contra sentença que concedeu a segurança para anular ato de eliminação de candidato em processo seletivo simplificado (Edital nº 40/2024 – SEDU), sob o fundamento de que a exigência de apresentação tempestiva do registro profissional ativo configuraria formalismo exacerbado, uma vez que o impetrante já possuía vínculo anterior com a Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a eliminação de candidato por descumprimento de prazo editalício para comprovação de registro profissional ativo configura ilegalidade ou se o ato é legítimo em face dos princípios da vinculação ao edital, da isonomia e da legalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do certame constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações que vinculam tanto a Administração Pública quanto o candidato à sua fiel observância.

4. O registro ativo no Conselho Regional de Educação Física (CREF) é requisito legal indispensável para o exercício da profissão, conforme o art. 1º da Lei nº 9.696/1998 e o entendimento firmado pelo STF na ADI nº 6260.

5. A apresentação de documentação fora do prazo estipulado no instrumento convocatório enseja a eliminação automática, não cabendo ao Poder Judiciário flexibilizar regras objetivas sob pena de conceder tratamento privilegiado.

6. A existência de vínculo funcional anterior ou o registro de dados em sistemas administrativos não dispensa o candidato do dever de comprovar documentalmente os requisitos previstos para o novo certame.

7. A manutenção de candidato que descumpre normas editalícias claras e objetivas viola o princípio da isonomia em relação aos demais concorrentes que observaram rigorosamente os prazos e condições estabelecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório impõe a observância estrita aos prazos e exigências do edital, sendo vedado ao Judiciário flexibilizar requisitos documentais sob pena de afronta à isonomia entre os candidatos.

2. O vínculo temporário anterior com a Administração Pública não supre a necessidade de apresentação formal e tempestiva de documentos comprobatórios de requisitos mínimos exigidos em novo processo seletivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida pelo JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA VENÉCIA (ID nº 77410345), nos autos do Mandado de Segurança ajuizado por MARLLON PINHEIRO MOURA, que concedeu a segurança pleiteada em exordial e confirmou a liminar anteriormente deferida.

Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, pois, além de ser recurso tempestivo e cabível, verifica-se a legitimidade do recorrente e seu interesse recursal, dado que, na origem, foi sucumbente.

Em suas razões recursais o Apelante argumenta que: i) a pretensão do Apelado não constitui direito líquido e certo; ii) o Edital previa expressamente o Registro Ativo no Conselho Regional de Educação Física; e, iii) o ato administrativo impugnado observou as regras editalícias e não pode ser anulado pelo Poder Judiciário sem demonstração de ilegalidade, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Compulsando as peças recursais, verifica-se que o mérito recursal cinge-se à verificação da legalidade do ato administrativo que eliminou o impetrante do Processo Seletivo regido pelo Edital nº 40/2024 – SEDU, sob o fundamento de que o candidato não teria apresentado, dentro do prazo estipulado, comprovante de registro ativo junto ao Conselho Regional de Educação Física – CREF. Busca-se, assim, definir se o documento exigido pelo edital era imprescindível, cuja ausência implicaria a exclusão do participante do processo seletivo, ou se a situação configura vício sanável.

Após percuciente exame dos aspectos fáticos e legais relevantes ao exame da controvérsia, entendo que a irresignação recursal merece acolhida.

O Juízo
a quo
pautou seu entendimento sob fundamento de que candidato já possuía vínculo ativo com Administração Pública estadual no mesmo cargo e que dados funcionais estariam registrados nos sistemas administrativos, concluindo tratar-se de vício sanável.

Todavia, tal fundamentação não se sustenta diante do conjunto probatório constante dos autos, pois o requisito editalício consistia na
comprovação
atualizada
de registro ativo perante conselho profissional, exigência vinculada à própria legalidade do exercício da profissão.

Respaldando a exigência editalícia, observa-se o art. 1º da Lei nº 9.696/1998, segundo o qual
as atividades de Educação Física constituem prerrogativa de profissionais regularmente registrados nos Conselhos Regionais de Educação Física
, exigência esta declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 6260, por se tratar de medida voltada à proteção da coletividade e fiscalização adequada do exercício profissional.

Ademais, inexistem elementos aptos a demonstrar direito líquido e certo capaz de amparar pretensão mandamental deduzida, circunstância que inviabiliza a manutenção da sentença concessiva da segurança.

Conforme estabelecido, a controvérsia originou-se de eliminação de candidato do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 40/2024 da Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo, após não comprovação tempestiva de requisito mínimo consistente na apresentação de registro ativo junto ao Conselho Regional de Educação Física – CREF. A referida exigência está expressamente prevista no Anexo I do edital e cuja inobservância acarretaria eliminação automática, conforme disposto no item 7.8 do instrumento convocatório:

“[...] a não comprovação dos requisitos mínimos exigidos para o cargo acarretará na ELIMINAÇÃO do candidato.”

As provas pré-constituídas evidenciam que o candidato
apresentou documentação
fora do prazo estipulado
, fato reconhecido nas próprias alegações da inicial e reiterado ao longo da instrução processual, circunstância que demonstra categoricamente a regularidade do ato administrativo impugnado.

Em que pese o esforço do apelado (ora parte autora do presente feito), dos autos se infere que a sua
eliminação se deu em estrita observância ao edital e em conformidade aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade
, sendo cediço que “o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância" (AgInt no RMS n. 72.380/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Nesse sentido,
não se admite flexibilização individual de regras previamente estabelecidas, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia previstos no art. 37 da Constituição Federal
.

A propósito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
inscrição em certame implica aceitação integral das normas editalícias, vedando reconhecimento de direitos baseados em descumprimento de requisitos objetivos
, sobretudo quando exigência aplica-se indistintamente a todos os candidatos. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO ESSENCIAL NO PRAZO PREVISTO NO EDITAL . RAZOABILIDADE DA EXIGÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. DEMAIS CANDIDATOS CUMPRIRAM A PREVISÃO EDITALÍCIA TEMPESTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO PRIVILEGIADO . PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO DIREITO POSTULADO. PRECEDENTES DO STJ. 1 . Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que não conheceu do Recurso em Mandado de Segurança. 2. O candidato impetrou Mandado de Segurança para garantir sua aprovação na fase de exames de sanidade física e mental do concurso público da magistratura do Estado de Rondônia. Daí o presente Recurso Ordinário, no qual insiste que,
embora não tenha apresentado, no momento exigido, o exame de audiometria tonal com laudo, teria direito a entregar posteriormente, em prejuízo dos demais candidatos que honraram o prazo previsto no edital
. 3. É certo que o candidato não comprovou a realização do exame em questão, em data anterior ao prazo para entrega do exame que atestaria sua aptidão, com laudo no sentido de "audiometria tonal limiar dentro dos padrões de normalidade" (fl. 137, e-STJ). Assim, fica claro seu erro acerca do prazo para o envio do exame previsto em edital, ainda que em fase de recurso . 4. No caso em tela, portanto,
não há nada que justifique ou ampare direito líquido e certo de candidato que simplesmente deixa de entregar a documentação exigida em momento determinado, sob pena expressa de indeferimento, para entregar a documentação em momento diverso daquele estabelecido no edital, o que implicaria evidente vantagem sobre os demais candidatos
, estando o acórdão de origem em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante no STJ. Nesse sentido: AgInt no RMS 52.538/MG, rel . Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 26.9.2018.) 5 . Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 70835 RO 2023/0063132-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023)

Com efeito, conforme a própria recorrida reconhece em contrarrazões, ao apresentar a documentação exigida no certame destinado à seleção e contratação, sob regime de designação temporária, de professores da rede estadual habilitados (Edital nº 40/2024 SEDU), deixou de enviar o registro junto ao Conselho Regional de Educação Física - CREF em tempo hábil.

Assim, restou desatendido o subitem 9.11, do Edital, impondo-se a eliminação do candidato. Vale conferir o teor do ato apontado como coator,
in litteris
:

“9.11 - Constatado, a qualquer tempo, que os
documentos apresentados como pré-requisito não estão em acordo com as exigências do item 7
e seus subitens, o
candidato será ELIMINADO do Processo seletivo, independentemente de já estar contratado
”

A pretensão autoral esbarra no princípio constitucional da isonomia, bem como da vinculação ao instrumento convocatório, já que o edital é a lei interna do certame, de sorte que a concessão de tratamento diferenciado ao impetrante violaria a isonomia que deve existir no tratamento conferido aos candidatos de um concurso público ou processo seletivo simplificado.

Reedite-se que, ao aderirem às normas do certame, os candidatos sujeitam-se às exigências e regramentos do edital, o qual não foi previamente impugnado através dos instrumentos apropriados. Portanto, não pode agora pretender tratamento diferenciado contra disposição expressa, pública e vinculante da lei interna a que se obrigou.

Assim, não verifico desproporcionalidade ou
formalismo excessivo
no agir da Administração Pública, que se escora em previsão editalícia razoável e aplicável de forma isonômica a todos os candidatos. É como tenho me manifestado sobre a matéria em casos semelhantes, no sentido de que “
o princípio da vinculação ao instrumento convocatório impõe observância estrita às regras do edital, sendo vedado ao Judiciário flexibilizar exigências sob pena de afronta à isonomia entre os candidatos
” (TJES, AP n. 5007789-20.2025.8.08.0024, Rel. Des. HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, j. em 09/12/2025).

Acrescente-se, nesse ponto, que o argumento segundo o qual Administração já dispunha de informações funcionais do candidato não afasta necessidade de apresentação formal da documentação exigida no certame, pois situação cadastral perante conselho profissional constitui elemento dinâmico sujeito a alterações, tornando legítima exigência de comprovação atualizada. Ademais, o vínculo temporário anterior com Administração Pública não dispensa cumprimento integral das regras editalícias, sob pena de concessão de tratamento privilegiado incompatível com princípio da isonomia entre candidatos.

Em evolução, também não procede a alegação de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé ou proteção da confiança legítima, uma vez que a exigência editalícia apresentou redação clara, objetiva e previamente divulgada, permitindo pleno conhecimento por parte dos candidatos. Nesse contexto, a eliminação fundada em inobservância de prazo documental não revela comportamento arbitrário da Administração, mas aplicação regular de regra geral destinada a assegurar segurança jurídica e previsibilidade do procedimento seletivo.

Nesse sentido, a jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível reconhece, em casos análogos, que “
n
ão há de se falar em ofensa ao princípio da razoabilidade, ao revés, entendimento diverso poderia acabar por violar o princípio da isonomia, uma vez que aos demais concorrentes não foi possibilitada a apresentação de documentos diversos dos elencados no edital, ou mesmo fora do prazo previamente assinalado
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000594-46.2023.8.08.0026, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Julg: 19/09/2024).

Portanto, a regularidade do procedimento administrativo, aliada à inexistência de ilegalidade manifesta, afasta cabimento do mandado de segurança e impõe reforma integral da sentença concessiva da ordem, por ausência de violação a direito líquido e certo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença e denegar a segurança pleiteada.
PREJUDICADA
a remessa necessária.

Deixo de fixar honorários advocatícios em sede recursal, diante da vedação prevista no art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)